Tribunal: STF
Processo: RHC 60992
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-17
Data de publicação: 1983-06-17

Ementa:
-PROCESSUAL PENAL. 1) RECURSO DE HABEAS CORPUS. RECONHECIDA SUA
TEMPESTIVIDADE, ANTE O CONFUSO DAS CERTIDOES LANCADAS NOS AUTOS. 2)
ALEGAÇÕES DO PEDIDO MELHOR EXAMINAVEIS NA APELAÇÃO INTERPOSTA, SEM
CONSTRANGIMENTO DO RÉU, QUE RECORRE EM LIBERDADE, E ENSEJANDO MAIOR
AMPLITUDE DE VISAO DOS FATOS ALEGADOS.